Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Ré, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido para: “CONDENAR a requerida a PAGAR R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde o arbitramento.” (ID 81175661)
2. A parte autora ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em face da fabricante de alimentos. Narra que adquiriu, em abril/2025, um pacote de biscoitos doces do tipo Maizena, contendo três unidades embaladas individualmente, fabricado pela ré (lote 070225; validade 07/12/2025), em supermercado próximo à sua residência. Afirma que sua filha, então com 10 meses de idade (D.N. 21/06/2024), após consumir o alimento, necessitou de atendimento médico de urgência, apresentando febre, náuseas, vômitos e diarreia por vários dias. Alega ter identificado, no produto, a presença de corpo estranho, semelhante a pelos de animal, possivelmente de roedor (ID 81175387), o que lhe teria causado repulsa, indignação, abalo emocional e preocupação com a saúde, sobretudo da criança. Relata que contatou a ré, a qual procedeu à reposição de um pacote e recolheu a embalagem supostamente contaminada para análise laboratorial. Informa que, em 30/02/2025, recebeu comunicação eletrônica da ré no sentido de que o produto fora analisado por laboratório especializado, que teria identificado o corpo estranho como “fios sintéticos, muito provavelmente oriundos do desgaste de componentes da esteira de rolagem utilizada no processo de fabricação”, bem como que os exames confirmaram a ausência de contaminação microbiológica ou química, inexistindo risco à saúde humana decorrente do consumo do produto (ID 81175389). Sustenta, contudo, que a justificativa apresentada não corresponde à realidade dos fatos e ao quadro clínico apresentado pela filha após o consumo do alimento, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.
3. Proferida sentença de parcial procedência em favor da parte autora, a parte ré insurge-se contra a condenação, pugnando por sua reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em suas razões recursais, sustenta que o Juízo de origem não apreciou adequadamente o conjunto probatório. Afirma que os laudos apresentados foram realizados por laboratório idôneo, o qual teria afastado a contaminação microbiológica e química do produto, bem como a existência de risco sanitário relevante. Aduz que a condenação se amparou exclusivamente em alegada inconsistência formal quanto à identificação da amostra analisada, ao fundamento de que a amostra encaminhada para análise, embora ostentasse o mesmo lote e a mesma validade, não traria identificação que a vinculasse ao material coletado em poder do consumidor. Acrescenta que o produto em que se teria constatado “corpo estranho” estaria lacrado e que a parte autora consumiu os outros dois pacotes da mesma embalagem, inexistindo prova técnica de que tais unidades estivessem contaminadas; o que, em seu entendimento, afastaria o nexo de causalidade entre o produto por ela fabricado e o mal-estar apresentado pela criança.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81175669). Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 81175675).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reparação por danos morais em razão do fornecimento de alimento contaminado por corpo estranho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, ao caso, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O artigo 8o do CDC determina que “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.”
9. Por sua vez, o art. 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva (independente de culpa) do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
10. No caso, a recorrente ampara a insurgência, sobretudo, nos documentos juntados sob os IDs 81175404, 81175405 e 81175406, afirmando que o exame laboratorial não constatou contaminação biológica ou química no produto de lote n. 070225 e data de fabricação: 07/02/2025. Ocorre que o próprio laudo aponta a presença de insetos e de matérias estranhas microscópicas no produto (ID 81175404).
11. Na hipótese, mostra-se comprovada a presença de corpo estranho no pacote de biscoito adquirido pela parte autora, conforme fotografia de ID 81175387, em consonância com o teor do laudo acostado. Ainda que a recorrente alegue ausência de prova da contaminação, a análise dos documentos juntados permite concluir que o produto não se encontrava próprio para consumo, conferindo verossimilhança às alegações iniciais. Em tais circunstâncias, incumbia à ré demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
12. Portanto, caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. (REsp 1.768.009/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).
13. Embora não se verifique violação aos atributos da personalidade em sua concepção clássica, é o caso de afastar a ideia de mero aborrecimento. O produto alimentício colocado no mercado pressupõe condição de salubridade, sendo inaceitável a presença de qualquer corpo estranho em sua composição, inclusive por expor o consumidor a risco de dano à saúde.
14. Nessa linha, independentemente da ingestão, a aquisição de produto impróprio, por si só, é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, ensejando indenização por danos morais ao consumidor que adquire produto com esse vício. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023 e REsp 1644405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017.
15. A indenização por danos morais tem por escopo compensar o abalo experimentado e, simultaneamente, desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Inexiste critério matemático para a fixação do montante, devendo-se ponderar as circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas das partes, a gravidade da ofensa e a extensão de sua repercussão.
16. O valor arbitrado na sentença observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso, notadamente a situação de aflição vivenciada pela parte autora diante do consumo, por criança de 10 meses de idade, de alimento impróprio, com comprometimento de sua saúde, ainda que temporariamente.
17. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55).